Tribunal: TCU
Processo: 024.778/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para laboratórios maker, destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.012/2024, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), para registro de preços de futura e eventual aquisição de equipamentos para laboratórios maker , destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, para, no mérito, considerá-la procedente, confirmando a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 58/2025-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que: 9.2.1. anule o item 1 do Pregão Eletrônico 90.012/2024 e, consequentemente, a Ata de Registro de Preços 28/2024 firmada com a empresa S.S. Solutions Científica Ltda., visto que ocorreu o direcionamento da contratação, em relação ao item 1, para a marca Sethi3D, modelo SX4T Plus (EX!), e informe ao TCU, no prazo de quinze dias, os encaminhamentos realizados; e 9.2.2. caso ainda considere necessário o objeto da contratação impugnada, elabore estudo técnico preliminar no qual contenha a devida justificativa das especificações técnicas adotadas, além de indicar, a título exemplificativo, quais marcas e modelos as atenderiam, conforme o art. 18, § 1o, incisos I e VII, da Lei 14.133/2021, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as eventuais medidas adotadas; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos srs. Daniel Carmo Terin, Dennis Cazeli Ferreira e Wagner Poltroniere Entringer, deixando-se, contudo, de sancioná-los, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos agentes públicos na implementação das novidades trazidas pela Lei 14.133/2021 no tocante ao estudo técnico preliminar, sobretudo nos casos em que o objeto é complexo; 9.4. declarar a inidoneidade das sociedades empresárias S.S. Solutions Científica Ltda. (CNPJ 07.731.546/0001-61) e Alfatech Serviços Ltda. (CNPJ 28.025.673/0001-15) para participar, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal, bem como de certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais e de licitações promovidas por entidades do "Sistema S", nas quais haja a aplicação de recursos públicos de natureza parafiscal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.5. recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo que, sempre que possível e previamente à designação do corpo técnico para auxiliar nas atividades de planejamento das contratações públicas, adote providências com vistas à capacitação desses servidores frente às inovações trazidas pela Lei 14.133/2021; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério Público Federal, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo e ao representante.